Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717076-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CINEA GUILHERME DA SILVA REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, VALDIR PEREIRA DA SILVA, LIA DE PAULA SILVA D E S P A C H O À parte autora para réplica. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, o feito será saneado e resolvidas as questões ainda pendentes de exame. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora